Tribunal: STF
Processo: RHC 208864
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



          Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus (eDOC.33) interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no HC 679.099/TO – eDOC 29):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO LIMINAR. REITERAÇÃO DE WRIT ANTERIOR. NÃO CABIMENTO DE NOVO EXAME. 1. Não se admite sustentação oral no julgamento de agravo regimental, nos termos do art. 159 do RISTJ. 2. Uma vez verificado que o presente habeas corpus contém as mesmas teses apresentadas no HC n. 634.472/TO, que já havia sido indeferido liminarmente por ser reiteração do RHC 125.931/TO e do HC n. 530.944/TO, não subsiste a pretensão de que tenha curso. 3. Agravo regimental improvido.”



    Narra-se que: a) o recorrente foi condenado por suposta prática do crime previsto no art. 157, § 3º (2ª parte), cc. art. 29, caput, ambos do Código Penal, à pena de 21 (vinte e um) anos e 03 (três) meses de reclusão, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa; b) a condenação deve ser anulada, pois baseada exclusivamente em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, o que viola o art. 155 do CP; c) “nos autos do habeas corpus n. 634.472/TO, não se pretendia a declaração da ocorrência de tortura, mas sim demonstrar que a condenação do recorrente fora amparada somente em elementos colhidos durante o inquérito policial e que tais elementos são frágeis e inconsistentes”; d) “nos autos do HC n. 679.099/TO, em que se interpõe este recurso, o objeto discutido foi a confissão extraída com o emprego de tortura durante a fase inquisitorial e a violação ao art. 155 do Código de Processo Penal”; e) em Juízo, o recorrente decljrou que somente confessou os fatos perante a autoridade policial porque foi submetido a uma violenta sessão de tortura; f) os elementos documentais carreados ao inquérito policial também apontam incoerências relevantes na condenação. 



     À vista dos argumentos acima, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja declarado nulo o acórdão proferido pela autoridade coatora e, diante da fragilidade probatória, seja absolvido o recorrente, nos termos do art. 386, VII, do CPP.



    1. Verifico que no presente writ é desenvolvida idêntica pretensão já atacada no HC 198.375, de minha relatoria, o qual neguei seguimento. 



    Conquanto o HC 198375, já julgado, volte-se contra o ato coator AgRg 634.472/TO e o presente writ contra o ato coator AgRG no HC 679.099/TO (eDOC.29), o próprio STJ reconheceu a identidade de ambos os habeas corpus que tramitaram naquela instância, a indicar que também nesta Suprema Corte os atos coatores reportados devem ter o mesmo desfecho. 



    Com efeito, em que pese no presente writ deduza o impetrante a tese de tortura, supostamente realizada pelos policiais a fim de obter a confissão, busca ao final, a mesma pretensão já refutada no HC 198.375, de que seja o paciente absolvido ante insuficiência probatória. 



    Ademais, a corroborar a conclusão, já firmada no HC 198.375 e aqui reiterada, quanto a inexistência de ilegalidade aparente no édito condenatório colaciono trecho da sentença condenatória, que aponta os elementos probatórios que sustentaram a autoria delitiva, bem como afastou a tese de tortura ocorrida a fim de obter o depoimento dos acusados em fase extrajudicial:



    “Destaque-se que a riqueza de detalhes nas narrativas empreendidas na esfera extrajudicial, as quais vão inclusive ao encontro das lesões atestadas no corpo da vítima, não deixam dúvidas acerca da ocorrência do latrocínio empreendido pelos réus. 



    O Laudo de Exame de Corpo de Delito – Exame Necroscópico - atestou como causa médica da morte “Asfixia mecânica”, por meio de “Amordaçamento” (evento 1, INQ2, págs. 5/7). 



    No mesmo sentido, o laudo pericial de vistoria do local, palco dos acontecimentos, revela que “Encontrava-se JOSÉ RODRIGUES DA SILVA em sua residência, quando o(s) autor(es) do ato delituoso (no mínimo um pessoa) adentrou (adentraram) ao imóvel, dominou (dominaram a vítima após luta corporal, amarrou (amarraram os seus punhos e introduziu uma tira de borracha preta e um pano verde em sua cavidade bucal, o que levou o mesmo a óbito por asfixia mecânica.” (evento 1, INQ2, págs. 15/28) 



     Com efeito, a prova indiciária foi toda ratificada pelos elementos de convicção colhidos na fase processual sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mormente pelas palavras das testemunhas policais, que, em cotejo com as confissões extrajudiciais e demais provas recolhidas, revelam-se demonstrações seguras da autoria do crime, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas 



    Irene e Valdeci, filhos da vítima, assinalaram as circunstâncias em que encontraram o corpo do genitor, destacando que foram subtraídas uma bicicleta e um aparelho de som. 



    Carlos Alberto, por sua vez, foi firme em afirmar que os acusados, de forma espontânea, sem sofrerem qualquer tipo de coação ou tortura, perante a Autoridade Policial e na presença do Promotor de Justiça, Dr. Glaydon, admitiram terem cometido o delito de latrocínio, fato que, inclusive, causou certo espanto aos presentes, devido à naturalidade com que tratado o fato pelos réus. 



    De se ver, portanto, que a versão judicial engendrada pelos denunciados encontra-se desprovida de qualquer elemento que a consubstancie, tornando-se ato isolado, sem qualquer respaldo probatório, o que impede sua valoração na forma alegada. 



    Não obstante tenham dito que no momento do crime estavam em outro lugar – Adriano disse que estava na casa de um vizinho chamado Dorivan - Moacir disse que foi à casa de sua irmã, onde permaneceu até acabar o Jornal Nacional e, em seguida, foi para casa assistir filme com a filha e a esposa -, a Defesa não arrolou nenhuma testemunha que corroborasse as assertivas dos acusados. 



    (…)



    É evidente que, caso os acusados tivessem sido realmente torturados como salientado nos interrogatórios judiciais, o Promotor de Justiça que acompanhou o ato teria tomado algum tipo de providência, já que as supostas sevícias, segundo os denunciados, ocorreram instantes antes de serem inquiridos e consistiram em tapas e golpes nas mãos, pés, tórax, barriga, orelhas e rosto, ou seja, em regiões do corpo que qualquer um perceberia. 



    Urge salientar, ainda, que cabia à defesa o ônus de demonstrar que as confissões perante a autoridade policial são dotadas de alguma causa de nulidade - o que não ocorreu -, pois a presunção há de ser em favor da autoridade pública, policial ou judiciária, que age no estrito cumprimento do dever legal. “



    Desse modo, a reiteração desta ação, sob os mesmos argumentos outrora rebatidos, não conduz a resultado diverso. 



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 7 de dezembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente